Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES. OPERAÇÃO MERCANTIL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. NOTA FISCAL/FATURA. PROVA DO PEDIDO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. OBRIGADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MATERIAL REVERTIDO A TRATAMENTO DE PARTICIPANTE DE PLANO DE SAÚDE. DÉBITO ASSENTIDO E RECONHECIDO. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO EM ABSTRATO. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL OU FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. MORA QUALIFICAD. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO PARA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALMEJADA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL. TESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO E/OU GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HOSPITALARES. ARGUIÇÕES NÃO FORMULADAS EM SEDE DE EMBARGOS INJUNTIVOS. ALEGAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE INSTRUMENTAL E POSTURA CONTRADITÓRIA. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA. LIMITES DA DEMANDA. FUNDAMENTO DIVERSO. DIALETIVIDADE. VIOLAÇÃO. APELAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A parte que, ao se defender no ambiente de ação monitória mediante o manejo de embargos injuntivos, cinge-se a invocar como tese de defesa a arguição de carência de ação da autora decorrente da falta de interesse de agir, assumindo e reconhecendo a obrigação e sua inadimplência, demarca, segundo o princípio da eventualidade, o alcance da defesa que aduzira e os contornos objetivos da ação, obstando que, ao apelar, além de assumir postura contraditória, inove a causa posta, ventilando como sustentação da reforma pretendida questões superadas e atinadas com a subsistência do débito, obstando que o recurso, quanto ao ponto, seja conhecido em conformidade com o princípio da dialeticidade, pois a profundidade do seu inconformismo restara demarcado no momento em que se defendera, não podendo inovar a causa e suprimir uma instância jurisdicional com arguições não formuladas no momento apropriado.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
4. Conquanto a escolha do legislador pela ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (CPC, art. 1.102).
5. Apresentado documento escrito retratando a obrigação imputada à parte ré, acompanhado de comprovantes de que postulara e assentira com o fornecimento dos produtos retratados no documento fiscal exibido, e, na sequência, furtara-se à realização do pagamento do preço convencionado, a escolha da via injuntiva para perseguição do crédito resta devidamente aparelhada, traduzindo instrumento adequado, útil e necessário para a obtenção da prestação almejada, não consubstanciando a subsistência de notificação formal da obrigada pressuposto para a qualificação do interesse de agir, nomeadamente quando, a despeito de reconhecer o débito, resiste em realizá-lo, formulando embargos ao invés de valer-se da faculdade que a assistia de quitá-lo com os incentivos pontuados pelo legislador (CPC, art. 701).
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários majorados. Unânime.